Tribunal: TJSP
Processo: 1501395-22.2023.8.26.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado Contra Menor de 14 Anos (Lei Henry Borel)
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima, menor de 14 anos de idade. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Emendatio libelli corretamente aplicada na origem. Mérito. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Pronúncia mantida. Recurso improvido.